Tribunal: TJDFT
Processo: 0713233-42.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PREMISSA EQUIVOCADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCONFORMISMO QUANTO AO MÉRITO DA DECISÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo réu asseverando que não houve falha no serviço prestado, pois as três operações de transferências de valores via Pix foram realizadas do aparelho celular da autora/autorizado/cadastrado (IP e Mobile), utilização de itoken e senha pessoal/intransferível, não se aplicando o Enunciado 479 da Súmula do STJ e havendo omissão quanto à aplicabilidade do inciso II do parágrafo 3o do art. 14/CDC.
2. Embargos de declaração tempestivos.
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição, omissão, erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou o alcance do que restou decidido pelo Colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. No presente caso, apesar dos esforços da instituição bancária na narrativa contestatória e recursal em demonstrar que as operações bancárias, consistentes em três transferências de valores via Pix, foram realizadas do aparelho celular da autora e com utilização de senhas, dados bancários e itoken, não logrou êxito em se desvencilhar do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II, CPC), não sendo hábil a tal mister o acostamento do número IP e identificação alfanumérica de um suposto “mobile” atribuído à autora. Noutro prisma, restando caracterizada, portanto, a utilização indevida de dados pessoais bancários da autora em seu prejuízo, aplicável a Súmula 479/STJ à hipótese.
5. No tocante à alegada omissão do acórdão, verifica-se que em seu item 7, restou devidamente esclarecida a inaplicabilidade dos incisos I e II do § 3o do art. 14/CDC à hipótese.
6. Neste cenário, verificado que pretende a parte embargante, por via oblíqua, o rejulgamento da matéria já apreciada exaustivamente no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
7. Vale destacar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos.
8. Portanto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante a rediscussão da matéria.
9. Não restando manifestamente protelatórios, inaplicável a multa (art. 1026/CPC, § 2o)
10. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.